Tribunal: STF
Processo: AI 522624
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Está prequestionada a matéria quando a tese
constitucional foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que o
aresto recorrido não mencione expressamente os dispositivos
constitucionais tidos por violados. Precedente. 3. PIS. Legitimidade
 da cobrança do PIS nos termos da Lei Complementar nº 07, de
setembro de 1970 e alteração posterior. Lei Complementar nº 17, de
12 de dezembro de 1973. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento